Tribunal: TJMT
Processo: 0009669-09.2017.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009669-09.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IVETE BARBOSA (VÍTIMA), HAILTON DE SOUZA ARAUJO FILHO (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), IVETE BARBOSA - CPF: 161.671.472-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO ANTE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
– EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE INJUSTA AGRESSÃO IMINENTE POR PARTE DA VÍTIMA –
2) RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE JÁ CONSIDERADA NA SENTENÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não há que se falar na excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, se não ficou comprovado pela defesa a cumulação de determinados requisitos, como a repulsa a agressão injusta e o uso moderado dos meios necessários.

2)

Carece a defesa de interesse recursal quanto ao pleito reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o julgador de origem já havia a reconhecido no momento da dosimetria da pena.

3)
Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Hailton de Souza Araújo Filho
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 9669-09.2017.811.0064 Código: 660827, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
03 (três) meses de detenção
, em regime
aberto
, pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9º, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/2006
, bem como o valor de R$ 500,00(quinhentos reais) a título de reparação. (Id. 25371467 a 25371469).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 25371472) o apelante pleiteia sua
absolvição ante o reconhecimento da causa excludente de ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 386, inciso VI, do CPP
, afirmando, para tanto que
“a suposta lesão corporal na verdade configura legitima defesa por parte do Acusado, contra o inicial e injusto ataque da vítima”
. Subsidiariamente, requer a o reconhecimento e
aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Em contrarrazões (Id. 25371475), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pelo desprovimento do recurso, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 27302498-TJ/MT).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 25369481), que no dia 14/07/2017, por volta das 16h30min, na residência da vítima, localizada no Sítio Boa Esperança, em São José do Povo/MT, o apelante
Hailton de Souza Araújo
, enteado da vítima, com consciência e vontade, com golpes de mangueira, ofendeu a integridade física e corporal da madrasta Ivete Barbosa, provocando escoriações recobertas por crostas hemáticas em face lateral do antebraço esquerdo, circundada por equimose, conforme laudo de lesão corporal.

A
materialidade
está demonstrada através da denúncia (Id. 25369482), inquérito policial (Id. 25369482), boletim de ocorrência (Id. 25369483) e pedido de providências protetivas (Id. 25369486), Laudo de Lesões Corporais (Id. 25369487), Termo de Representação Criminal (Id. 25369484), Relatório Policial (Id. 25369496) e declarações da vítima e testemunha, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos, inclusive a com a afirmação do próprio apelante que, ao ser ouvido na fase inquisitorial afirmou,
verbis
:

“(...) Que realmente após seu pai ter juntado com a senhora Ivete, isto já tem aproximadamente oito meses, por algumas vezes discutiu com ele, porém nenhum tipo de agressão física tinha ocorrido; Que, com relação aos fatos por ela narrados, o interrogando tem a dizer que apenas se defendeu, pois ela estava de posse de uma colher de pau, pois ela estava fazendo um doce e foi ao encontro do interrogando lhe chingando e com o objeto em suas mãos deferiu uns golpes e seu,
momento aquele que o interrogado perdeu o controle e com um pedaço de mangueira deferiu um golpe no braço da senhora Ivete, tendo parado de agredi-la imediatamente
, sendo que após o ocorrido o interrogado pegou suas coisas e veio embora para casa de sua casa, até a presente data não mais retornou no sítio de seu pai. (...)”

Em juízo, o apelante confirmou que praticou as agressões contra a vítima, porém, afirmou que foi apenas como forma de se defender, conforme se verifica:

“(...) Juiz: É verdade? Apelante: Sim. Juiz: Como é que foi isso? Apelante: Eu fui levar um animal, uma égua, lá no sítio. Aí eu cheguei lá e fui e soltei o animal. Aí ela falou que ia soltar no corredor. Eu falei ‘vocês que sabem’. (...) Eu falei pra ela ‘ó, você cuida da sua vida que da minha cuido eu’. Ela falou que educou os filhos dela e ia me educar. (...) Aí ela pegou um pedaço de ripa que ela estava mexendo um doce, aí ela pegou e veio em cima de mim. Eu corri. Ela veio quatro vezes. Na quarta ela pegou e atingiu aqui em mim (mostra a mão), tem marca aqui, aí ela pegou e meteu o trem em mim e pra me defender eu taquei uma mangueira nela. (...) toda vez que eu ia lá no sítio ela (...) trancava a porteira com cadeado, pra eu não tocar o gado pra entrar lá dentro. Tinha vez que eu ia lá pedir a chave pro meu pai, colocava o gado lá dentro, aí ela ia, abria a porteira e soltava tudo. Aí da outra vez que eu fui lá, toda vez que eu ia ela me provocava, me xingava. Ela me xingava e eu ficava nervoso, aí depois ela parava e pegava o celular e vinha me filmar. (...) Juiz: Nesse dia aqui, o que é que foi? Porque você jogou a mangueira nela? Apelante: Porque ela me xingou e veio em cima de mim pra me bater com o pau. (...)Juiz: Seu pai falou que essa cicatriz foi porque ela colocou a colher de doce na frente e respingou na sua mão.

Mas então quando você jogou a mangueira ela foi se defender e o doce respingou em você? Apelante: Não, ela veio em cima de mim. Pra mim se defender (...) eu peguei e taquei a mangueira nela, porque ela meteu o pau três vezes em mim e eu coloquei o braço na frente. Juiz: e quando foi que você jogou a mangueira nela? Foi antes ou depois que você já tava machucado? Apelante: Foi depois. Ela tacou o pau em mim. Juiz: O seu pai não viu isso? Apelante: Viu, ele tava assim ó. Aí meu pai pegou e falou pra ela (...). Ela falou ‘vou embora’. Aí meu pai falou ‘se você querer ir pode ir’. Aí ela foi até o colchete e voltou pra trás e falou ‘daqui eu não saio agora’. Aí ela conversou com meu pai e foi lá na Delegacia. (...) Aí lá na Delegacia ela pediu cem metros e falou bem assim pra mim ‘era isso que eu queria mesmo, pra você não vir mais aqui no sítio, porque eu não quero que você venha aqui mais’. (...)”.

A legítima defesa é contemplada no art. 25 do Código Penal, entretanto para a sua caracterização a defesa deve ser moderada a fim de repelir injusta e iminente agressão.

Pelos depoimentos e provas contidas nos autos, não teve êxito a defesa em demonstrar de qual ato da vítima o recorrente estaria se defendendo, pois em nenhum momento conseguiu confirmar a suposta agressão sofrida com um pedaço de madeira, ou na iminência de sofrê-la, para repeli-la demandaria agredir a vítima com um pedaço de mangueira, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Consta do Laudo de Lesões Corporais (25842487) as descrições dos peritos observadas nos seguintes termos:

“(...) Escoriação recoberta por crosta hemática em face lateral do terço médio do antebraço esquerdo, circundada por equimose. (...).

1. HOUVE OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL ou A SAÚDE DO (A) PERICIANDO (A)? RESPOSTA: Sim houve (...)”.

Ao ser ouvida em ambas as fases (Id. 25369488 e Id. 25371978), a vítima afirmou,
verbis
:

“(...) Que o acusado é seu enteado; Que o acusado nunca morou em sua residência; Que convivia com o pai do acusado; Que quando convivia com o pai do acusado morava no Município de São José do Povo/MT; Que o acusado frequentava sua residência apenas; (...) Que pediu para seu ex esposo desocupar o quarto para que pudesse colocar as coisas do acusado; Que solicitou isso porque as coisas do acusado estavam jogadas pelo meio da casa; (...) Que sua intenção era acomodar o acusado; (...) Que até o dia dos fatos convivia bem com o acusado; (...) Que conviveu durante um ano com o acusado; Que o acusado não convivia bem com o pai dele; Que sempre manteve um bom relacionamento com o acusado; (...)
Que o acusado brigou com o pai dele
;

Que neste momento estava fazendo um doce e não escutou os motivos da discussão; Que o acusado entrou exaltado para dentro da residência e espalhou os pertences novamente pela casa;
Que o pai do acusado pegou os pertences e colocou tudo na área
;
Que pediu para que o acusado e seu ex-companheiro parassem de discutir
; Que conversou com seu ex-companheiro para que ele não pegasse as coisas do acusado; (...)
Que o acusado saiu e voltou muito exaltado por causa da discussão
; (...)
Que o acusado ficou agressivo
; “(...) Ele colocou as coisas tudo lá dentro, a mangueira o pai dele tinha limpado a pia e jogou a mangueira lá, aí eu estava fazendo o doce,
eu só olhei para ele e disse: “você avisou para seu pai que você devolveu as coisas lá para dentro?”, aí ele virou o “cros” de novo e começou falar: “essa casa é minha, você não tem nada aqui e você cala a sua boca” e partiu para cima de mim, eu corri para trás e chamei o Hailton porque eu estava lá no fogo e o Hailton na sala, mas ele veio e entrou no meio, aí ele (acusado) veio e acertou a mangueirada. Eu levantei o meu braço se não tinha pegado no meu olho... sic ”
; (...) Que não sabe informar se o acusado faz uso de bebida alcoólica e de entorpecente; (...) Que depois dos fatos o acusado voltou em sua residência, mesmo tendo medidas protetivas deferidas em seu favor; (...)
Que o acusado ameaçou dizendo: “(...) Que ia tacar fogo na casa comigo e o pai dele dentro e falou que ia entrar lá dentro e que nós íamos chorar para ele sair (...) sic”
; (...) Que terminou o relacionamento com o pai do acusado; Que o acusado foi o motivo principal da separação; Que ficou insustentável conviver com o acusado; Que o seu ex-companheiro quer estar com o filho (acusado) e por isso a melhor solução foi terminar o relacionamento; Que o pai do acusado ficou muito triste com o final do relacionamento; Que o seu ex-companheiro não pode impedir o filho (acusado) de entrar na residência e por isso achou melhor terminar o casamento; (...)
Que seu braço esquerdo foi atingido
;
Que levantou o braço para não ser atingida no rosto
; (...) Que a convivência com o acusado era pacífica; (...) Que nunca impediu o acusado de entrar no sítio;
Que mesmo estando com medidas protetivas deferidas em seu favor o acusado ia até a sua residência
; Que acionou a polícia porque o acusado estava proferindo palavrões; Que o acusado fugiu; Que o acusado agrediu o genitor dele; Que o acusado lhe agrediu por palavras (...);
Que não agrediu o acusado em nenhum momento; Que nem se moveu do lugar onde estava
; (...) Que só existiu esse desentendimento com o acusado; (...)”.

Corroborando as declarações prestadas pela vítima, tem-se o depoimento do informante Hailton Cardoso de Araújo, que confirmou ter presenciado a agressão praticada pelo apelante. Vejamos:

“(...) Que no dia 14/07/2017 estava em sua residência com sua esposa Ivete quando por lá chegou seu filho e que teve uma conversa sobre um gado que estaria no pasto; Que momentos depois
o declarante ia chegando na área dos fundos aonde tem um fogão de lenha, aonde sua esposa estava fazendo um doce, pode presenciar as agressões que seu filho Hailton fez contra sua esposa com uma mangueira, lhe desferindo vários golpes contra dona Ivete sua esposa, vindo a deixar lesões em seu braço
;
(...).
(Declarações prestadas na fase inquisitorial por Hailton Cardoso de Araújo, ex-companheiro da vítima – Id.25369488).

“(...) Que o acusado agrediu a vítima; “(...) Quando ela (vitima) falou, ele (acusado) já abaixou,
pegou a mangueira e deu uma mangueirada nela (...) sic”; (...) Que tentou intervir, mas o acusado conseguiu atingir a vítima com a mangueira; (...) Que foi um único golpe; (...) Que a vítima não bateu no acusado com a colher do doce
; (...)”.
(Declarações prestadas em juízo pelo informante Hailton Cardoso de Araújo, ex-companheiro da vítima – Id. 25371978).

Dessa forma, cabendo à defesa o ônus da excludente de ilicitude, não conseguindo transpô-la,
não há como acolher a tese de legítima defesa do agente devendo ser mantida a sentença

que o condenou pelo delito de lesão corporal, com as implicações do crime ter sido cometido no ambiente doméstico (Lei Maria da Penha).

No que tange ao
pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea
, verifica-se dos autos que a magistrada sentenciante aplicou a atenuante descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, assim como a menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do CP), sendo que a tese sustentada pelo apelante não encontra fundamento nos autos, não merecendo ser acolhida.

“(...) De outro norte, in casu, o acusado confessou que cometeu o crime de descrito Artigo 129, § 9º, do Código Penal, no entanto, verifica-se que o mesmo agregou ao seu depoimento tese defensiva. Diante disso,
considerando que a confissão foi utilizada efetivamente como um dos elementos de convicção, impõem-se a aplicação da atenuante prevista no Artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal, por força da Súmula 545-STJ
. No mais, quanto à dosagem da pena, restou evidenciado que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos ora apurados, sendo de rigor o reconhecimento da atenuante de pena prevista no Artigo 65, I, do Código Penal (menoridade relativa) em favor de Hailton de Souza Araújo Filho, pois, este contava com 18 (dezoito) anos de idade quando da prática delituosa (...). Por tais razões, a reprimenda deve ser atenuada em 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias, chegando-se a 03 (três) meses de detenção. Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, 03 (três) meses de detenção. (...)”.

Acerca do tema,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS –
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SEM INTERESSE RECURSAL – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE
– APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado de forma insofismável que a substância entorpecente apreendida era transportada pela recorrente e que se destinava ao tráfico, não se pode falar em prolação de édito absolutório em seu favor.
Não há interesse recursal para pleitear o reconhecimento da confissão espontânea nos casos em que a circunstância atenuante já foi reconhecida pelo magistrado sentenciante
, com a consequente diminuição da pena na segunda etapa da dosimetria”.
(N.U 0009616-84.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO À IMPUTAÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
– DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA ROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS –
TESE DE LEGÍTIMA DEFESA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO ACERVO PROBATÓRIO, PORQUANTO INEXISTENTE AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE
– PROPALADA OCORRÊNCIA DE OFENSAS MÚTUAS – IRRELEVÂNCIA – INADMISSIBILIDADE DE TAL COMPROVAÇÃO NO DIREITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO. O testemunho da vítima, inequívoco e seguro, dotado de verossimilhança e em consonância com o restante do acervo probatório, compreende meio idôneo a fundamentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça perpetrados em ambiente doméstico.
Descabe excogitar de legítima defesa quando não verificada situação de agressão injusta, atual ou iminente. Impertinente a tese de ocorrência de ofensas mútuas no âmbito da violência doméstica, porquanto no direito penal tal comprovação se apresenta inócua
”.
(Ap 139947/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017).

Dessa forma,
“se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida e aplicada pelo juiz da causa, inexiste interesse recursal nesse ponto”
(TJMT, Ap. 146657/2017).

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso interposto por
Hailton de Souza Araújo Filho
, mantendo incólume o r.
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020